Tribunal: TJES
Processo: 0020442-25.2005.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020442-25.2005.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: UBALDO MENDES PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL – ART. 366 DO CPP – REDAÇÃO DADA PELA LEI 9271/96 – OCORRÊNCIA – RÉU COM MAIS DE 70 ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO PELA METADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a redação do art. 366 do CPP, trazida pela Lei 9.271/96, não pode ser aplicada aos crimes cometidos antes de sua vigência, sendo, portanto, vedada a suspensão do processo e do prazo prescricional. 2. O réu conta com 72 anos idade, razão pela qual os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade. 3. Considerando a ausência de prolação de sentença, a prescrição regular-se-á pela pena máxima abstratamente prevista no tipo penal. No caso, trata-se do crime de homicídio qualificado, cujo prazo prescricional é de 20 anos. 4. Considerando a regra do art. 115 do CP, o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, 10 anos. Entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia, passaram-se mais de 10 anos, restando configurada a prescrição, devendo ser declarada extinta a punibilidade do réu. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020442-25.2005.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: UBALDO MENDES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS SCARAMUSSA - ES11698-A, MAYARA DE SOUZA MARTINS - ES29303-A

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão que suspendeu o curso da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, argumentando que referida alteração trazida pela Lei 9271 de 1996 não se aplica aos crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, por constituir norma de direito material e processual.

Ainda, alega que havendo o reconhecimento da nulidade da decisão, que determinou a suspensão do prazo prescricional, necessário se faz o reconhecimento do instituto da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o réu já conta com 70 (setenta) anos de idade.

Pois bem.

Inicialmente, é indispensável esclarecer que a atual redação do art. 366 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei 9.271/96, possui conteúdo de direito material e processual, sendo aplicável, tão somente, aos fatos cometidos após sua vigência.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO MATERIAL QUALIFICADOS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI N. 9.271/1996. DECLARAÇÃO FALSA NO EDITAL DE CITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 2. A Lei n. 9.271/1996, que deu nova redação ao art. 366 do Código de Processo Penal, possui conteúdo misto, só sendo aplicável aos fatos criminosos cometidos após sua vigência. 3. Não se evidencia nulidade quando a citação por edital ocorre em razão de não ser possível a localização de autor de crime que, após o ato, foge do distrito da culpa. 4. O habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 141.977/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

Do mesmo modo, entendeu esta Corte:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Exauridas todas as possibilidades de localização do recorrente no endereço constante dos autos para a efetivação da citação pessoal, não há ilegalidade na citação por edital. Em se tratando de crime cometido antes da vigência da Lei 9271/96, é inadmissível a suspensão do processo e do prazo prescricional. Portanto, por meio da decisão datada de 01/09/2016, aquele juízo reconheceu a impossibilidade de cisão da referida Lei - que alterou a redação do artigo 366 do CPP -, já que a aplicação desta importaria em prejuízo ao réu, determinando o prosseguimento do feito. Preliminar rejeitada. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. A pretérita fuga do acusado justifica, por ora, a manutenção do decreto preventivo para assegurar a aplicação da lei penal. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 048990045063, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)

No caso em tela, os fatos ocorreram em 09/04/1994, ou seja, antes da entrada em vigor da nova redação do art. 366 do Código de Processo Penal, razão pela qual, não é possível a determinação de suspensão do prazo prescricional, por estar o réu em lugar incerto e não sabido.

A denúncia foi recebida na data de 30/03/2011.

Contudo, em decisão prolatada em 02/04/2012, o magistrado de primeira instância determinou, diante da não localização do réu para ser citado, a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva de Ubaldo.

Não agiu com acerto o juízo
a quo
, eis que, nos termos do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a nova redação dada ao art. 366 do CPP dada pela Lei 9.271/96, não pode ser aplicada aos crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, e os fatos aqui apurados se deram em 09/4/1994.

Portanto, é imperiosa a declaração de nulidade da decisão, que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em continuidade, conforme já acima exposto, a denúncia foi recebida em 30/03/2011.

O réu conta hoje com 72 anos de idade, o que nos indica de modo inequívoco, que em havendo sentença condenatória, estará o mesmo com mais de 70 anos.

O art. 115 do Código Penal, determina que os prazos prescricionais serão reduzidos pela metade, quando, à data da sentença, o réu possua mais de 70 anos de idade.

Considerando que até a presente data não houve prolação de sentença, a prescrição da pretensão punitiva, regular-se-á pelo máximo da pena, abstratamente previsto no tipo penal.

O réu está sendo acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II do CP), cuja pena máxima prevista em lei é de 30 (trinta) anos.

Assim, nos termos do que preconiza o art. 109, I do CP, o crime em tela prescreve em 20 (vinte) anos.

Contudo, considerando que o réu já conta com 72 (setenta e dois) anos de idade, inevitavelmente, quando da prolação de sentença, o prazo prescricional deverá ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP.

Nessa linha, em se tratando de homicídio qualificado, com réu de idade superior a 70 (setenta) anos, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos.

Considerando a declaração de nulidade da decisão que determinou a suspensão do prazo prescricional - por indevida aplicação do art. 366 do CPP, com nova redação dada pela Lei 9.271/96 – verifico que entre a data do recebimento da denúncia (30/03/2011) até a data da publicação da sentença que pronunciou o réu (12/07/2021), passaram-se mais de 10 (dez) anos, operando-se, portanto, a prescrição.

Por conseguinte, declaro extinta a punibilidade do réu UBALDO MENDES PEREIRA pela prescrição, nos termos do art. 107, IV do CP.

É como voto.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para declarar nula a decisão que determinou a suspensão do prazo prescricional e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.

É como voto.

8 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)